Tribunal: TJES
Processo: 5012617-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012617-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012617-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: SOLANGE DO NASCIMENTO TOMAZ - ES15380, FABIO CURVELANO BATISTA - MG115275, ALAOR DE ALMEIDA CASTRO - MG85884

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO –ERRO MATERIAL – CORREÇÃO - RECURSO PROVIDO.
1 – De acordo com a fundamentação explicitada, na ementa do acórdão do agravo de execução onde se lê
“[...]
AGRAVO DE EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO PROVIDO.
1. . Tendo sido preenchidos os requisitos necessários para alcance do regime harmonizado, pode o mesmo ser concedido. Recurso Improvido
.”[...], deverá constar,.
Recurso Provido.”.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012617-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: SOLANGE DO NASCIMENTO TOMAZ - ES15380, FABIO CURVELANO BATISTA - MG115275, ALAOR DE ALMEIDA CASTRO - MG85884

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Versam os autos sobre embargos de declaração, de ofício, conforme petição interposta pela Douta defesa de
LUIS HENRIQUE SIQUEIRA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Agravo de Execução interposto
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

“[...]
AGRAVO DE EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO PROVIDO.
1. . Tendo sido preenchidos os requisitos necessários para alcance do regime harmonizado, pode o mesmo ser concedido. Recurso Improvido
.”[...]

Verifico merecer prosperar as alegações da defesa, eis que conforme consta da própria ementa, ao recurso interposto foi dado provimento.

Portanto, na ementa do acórdão onde se lê
“[...]
AGRAVO DE EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO PROVIDO.
1. Tendo sido preenchidos os requisitos necessários para alcance do regime harmonizado, pode o mesmo ser concedido. Recurso Improvido
.”[...], deverá constar,.
Recurso Provido.”.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos, apenas para sanar o erro material, fazendo constar na ementa o comando
.
Recurso Provido.”

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.